Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. da sentença (ID 48949409) que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de SAMARA LEITE BRITO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 48949411), o apelante/autor alega, em síntese, que demonstrou a devida constituição em mora o apelado/réu mediante o envio de notificação ao endereço indicado no contrato. Afirma que não foi observada a necessária intimação pessoal do apelante/autor para promover o ato processual. Ao fim, requer a concessão da liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 48949412. Não há contrarrazões, uma vez não angularizada a relação processual na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Isso, porque, conquanto o § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969 preceitue que a prova da constituição em mora do devedor se dará por meio de notificação extrajudicial efetivamente entregue no endereço constante do contrato ou de protesto, ao compulsar dos autos, verifica-se que a notificação de ID 36229289 sequer teve a entrega tentada, tendo sido devolvida ao remetente pelo motivo de “não procurado”. Dessa forma, no exame perfunctório que ora se impõe, para além da discussão acerca da prova do periculum in mora, está ausente a demonstração do requisito cumulativo de probabilidade de provimento do recurso necessário ao deferimento da pretendida liminar, visto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a notificação extrajudicial deve ser efetivamente entregue no endereço constante do contrato para o fim de prova da constituição em mora. Confira-se: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - Embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação, para constituição da devedora em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, o que não ocorreu nos autos. II - O descumprimento da ordem de emenda, para comprovação da constituição em mora da ré, ocasiona o indeferimento da petição inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão n.1047542, 20160110710085APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 496/514) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 2. Mesmo sendo desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação da entrega no endereço da parte. 3. Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 4. Compete às partes cumprir, com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.(Acórdão n.1048528, 20161510059550APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017. Pág.: 168/175) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. A notificação extrajudicial sem a comprovação da entrega no endereço do destinatário é documento que não constitui o devedor em mora. 3. O descumprimento da determinação de emenda para comprovação da mora enseja o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.(Acórdão n.1025133, 20150410054386APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 172/181) (destacou-se) Destarte, ausente a demonstração do requisito do fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se.